Tribunal: TJSP
Processo: 1007691-16.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora de ressarcimento do valor pago ao segurado em decorrência de avarias nos equipamentos elétricos causadas por oscilação na rede elétrica pertencente à ré - prova documental que demonstrou que as avarias foram causadas por sobrecarga elétrica - responsabilidade objetiva da requerida, não havendo comprovação da existência de qualquer excludente -

Ementa:
*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora de ressarcimento do valor pago ao segurado em decorrência de avarias nos equipamentos elétricos causadas por oscilação na rede elétrica pertencente à ré - prova documental que demonstrou que as avarias foram causadas por sobrecarga elétrica - responsabilidade objetiva da requerida, não havendo comprovação da existência de qualquer excludente - demanda procedente – recurso improvido.*